Tribunal: STF
Processo: RE 457720
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MP 2.180/2001. RECURSO ESPECIAL E RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE.
I. - Provido o REsp no mesmo sentido da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fica prejudicado o
RE.
II. - A questão a respeito da intimação no Superior Tribunal de
 Justiça deveria ter sido posta a tempo e modo naquela Corte.
III.
- Agravo não provido.